Tribunal: TJES
Processo: 5010914-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010914-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUTENBERG RIBEIRO FARIAS
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010914-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUTENBERG RIBEIRO FARIAS

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento

interposto em face da decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita.

Em suas razões, a
lega
o Agravante
que “merece reforma a decisão
a
quo no sentido de ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante, seja pela simples afirmação constante da inicial, seja pela declaração de hipossuficiência constante dos autos”.

Aduz, ainda, que a decisão, ao reconhecer que o valor constante do extrato ID 15372813 seria renda do autor e que de fato daria a possibilidade de arcar com as despesas processuais, resta equivocada, pois, tal valor refere-se as transações discutidas nos autos principais como não realizadas pelo requerente.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que não merece reparo a decisão agravada. Explico.

O diploma processual civil preleciona que p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
não obstante,
também permit
e
ao juiz
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso dos autos, a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar seu direito. E assim o digo, porque os documentos trazidos à baila não evidenciam a existência de despesas capazes de conduzir a referida parte à condição de hipossuficiente; decerto que a contratação de inúmeros empréstimos consignados que reduzem os rendimentos percebidos não se prestam para tal finalidade, eis que contraídos por liberalidade do ora Recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os documentos apresentados pelo agravante nos autos do processo não indicam os valores relativos às suas despesas médicas e domésticas diversas às relativas aos empréstimos consignados, que o tornasse incapaz de arcar com os custos processuais. 2.
Observa-se que o comprometimento de seu benefício previdenciário em razão dos descontos referentes aos empréstimos consignados evidenciam apenas a voluntariedade da contratação e não justificam por si só a concessão do benefício da justiça gratuita.
3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, ______ de ___________________________ de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035150080196, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

É dizer, o Agravante não demonstrou a existência de gastos exacerbados capazes de conduzi-lo à hipossuficiência, ao menos neste momento processual.

Corroborando ainda com a inexistência de hipossuficiência, têm-se o valor dos rendimentos auferidos mensalmente pelo Recorrente, os quais ultrapassam as balizas jurisprudenciais estabelecidas para a concessão da referida benesse, qual seja,
a percepção de menos de três salários mínimos,
haja vista ser o mesmo limite estabelecido pela Defensoria Pública para promover a assistência aos necessitados
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001654-75.2019.8.08.0028 AGRAVANTE: MANOEL BAENA CASTILHO FILHO AGRAVADA: MARLENE FILETTI RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual

( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E FAMILIAR COMPROVADA. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. – Recurso conhecido e provido.- CF Art. 5º LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

(TJPR - 9ª C.Cível - 0040472-90.2021.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 27.11.2021) (TJ-PR - AI: 00404729020218160000 Jandaia do Sul 0040472-90.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 27/11/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2021)

Dito isso,
considerando a união de todos os elementos acima citados,
entendo que a referida parte não se enquadra no conceito de hipossuficiente, isto é, que não tenha

condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Isso posto, conheço do recurso e

nego
-lhe provimento
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010914-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUTENBERG RIBEIRO FARIAS

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR À TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE DESPESAS CONSIDERÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

I –
O
diploma processual civil preleciona que p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
não obstante, também permit
e
ao juiz
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

I
I –
No caso dos autos existem diversos elementos que conduzem à inexistência de hipossuficiência atribuível à agravante, notadamente
se considerados
seus rendimentos mensais e a ausência de demonstração de despesas regulares em valor considerável.

III – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.